Tribunal: TJMT
Processo: 1028017-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028017-06.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA INES DE JESUS ARENA - CPF: 012.286.701-70 (APELANTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO. ERRO SUBSTANCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por MARIA INÊS DE JESUS ARENA contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Reserva de Cartão Consignável c/c Restituição e Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por aposentada do INSS em face do BANCO BMG S.A., mantendo contratação de cartão de crédito consignado benefício com descontos mensais de R$ 66,00 em seu benefício previdenciário. A autora sustenta vício de consentimento, ausência de informação adequada, utilização exclusiva da função saque, inexistência de termo final para quitação, pleiteando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado benefício por falha no dever de informação;

(ii) estabelecer se é cabível a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado; e

(iii) determinar se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo-se dever reforçado de informação adequada, clara e transparente, nos termos dos arts. 6o, III, 46 e 54, § 4o, do CDC.

4. A mera indicação formal da modalidade “cartão de crédito consignado benefício” no instrumento contratual não satisfaz o dever de informação quando a operacionalização do produto — mediante depósito único em conta e ausência de utilização para compras — assemelha-se a empréstimo consignado tradicional, gerando confusão justificável ao consumidor.

5. A disponibilização dos valores por transferência bancária (R$ 1.374,10 e R$ 547,67), sem entrega ou uso efetivo do cartão para compras, evidencia utilização exclusiva da função saque, circunstância que reforça o erro substancial quanto à natureza do contrato.

6. A videochamada e o termo de consentimento, redigidos em linguagem técnica e padronizada, não demonstram esclarecimento didático acerca das diferenças essenciais entre cartão rotativo e empréstimo com prazo determinado, especialmente quanto à ausência de termo final e à incidência de encargos sobre saldo remanescente.

7. Os descontos mensais limitados ao valor mínimo da fatura mostram-se insuficientes para amortizar significativamente o saldo devedor, criando situação de endividamento potencialmente indefinido, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

8. Configurado o vício de consentimento por erro substancial, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, conforme orientação da Súmula 530 do STJ.

9. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

10. O comprometimento indevido de benefício previdenciário de natureza alimentar, aliado à incerteza prolongada quanto à duração e legalidade dos descontos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura erro substancial a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira não esclarece de forma adequada e compreensível as diferenças essenciais em relação ao empréstimo consignado tradicional, especialmente diante da utilização exclusiva da função saque.

2. Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

3. A repetição do indébito em dobro é devida para descontos realizados após 30/03/2021 quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrente de contratação viciada, configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4o; CC, arts. 171, II, 421 e 422; CPC, arts. 85, § 2o, e 373, II; Lei 10.820/2003; IN PRES/INSS 138/2022, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 530; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, j. 14/05/2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/11/2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024; TJ/MT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA INÊS DE JESUS ARENA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Angelo Judai Junior, nos autos da Ação Anulatória de Reserva de Cartão Consignável c/c Restituição e Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensos ante a concessão da justiça gratuita (
vide
ID. 343063907)
.

Por suas razões recursais de ID. 343063912,
a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro substancial na contratação, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional e não cartão de crédito consignado benefício;
(ii)
a ausência de transparência e informação adequada sobre as características essenciais do produto, em violação aos arts. 6o, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
que o cartão nunca foi utilizado para compras, tendo havido apenas saques que se assemelham a empréstimo tradicional;
(iv)
a inexistência de termo final definido para quitação, caracterizando onerosidade excessiva;
(v)
a aplicabilidade do Tema 73 do IRDR/TJMG, que determina a nulidade da contratação quando não há uso efetivo do cartão ou função rotativa;
(vi)
a necessidade de conversão para empréstimo consignado com aplicação das taxas de mercado correspondentes;
(vii)
a ocorrência de danos morais indenizáveis; e
(viii)
o direito à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso para reforma integral da sentença
, com o reconhecimento do vício de consentimento, conversão para empréstimo consignado tradicional, condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e restituição em dobro dos valores descontados.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 343063914, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando a validade da contratação eletrônica com biometria facial, a existência de videochamada confirmatória, a clareza do Termo de Adesão e do Termo de Consentimento Esclarecido, a utilização efetiva do produto mediante saques autorizados, a legalidade da modalidade conforme Lei 10.820/2003 e IN PRES/INSS 138/2022, o adimplemento da dívida em 84 meses, a inaplicabilidade do Tema 73 do IRDR/TJMG ao caso concreto e a ausência de má-fé a justificar repetição em dobro ou danos morais.

Recurso tempestivo, estando dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita (ID. 343155385).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Ressai dos autos que
MARIA INÊS DE JESUS ARENA
, aposentada, beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito consignado benefício no valor mensal de R$ 66,00, totalizando ao menos 10 parcelas descontadas desde novembro de 2023, comprometendo sua margem consignável sem que tivesse plena ciência da natureza jurídica da operação contratada.

A Autora sustentou que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, nunca recebeu o cartão físico, não realizou compras mediante o plástico e desconhecia que estava vinculada a produto distinto do empréstimo consignado tradicional. Alegou que o valor disponibilizado (R$ 1.374,10, seguido de saque complementar de R$ 547,67) foi creditado de forma idêntica a um empréstimo comum, sem qualquer diferenciação que evidenciasse tratar-se de modalidade diversa, gerando confusão justificável quanto à natureza do contrato.

Em sede de contestação, o
BANCO BMG S.A.
suscitou a legalidade da contratação, sustentando que a operação foi regularmente efetivada mediante assinatura eletrônica com biometria facial, confirmação por videochamada, entrega de Termo de Adesão com título expresso "
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO
" e Termo de Consentimento Esclarecido nos moldes do art. 15 da IN PRES/INSS 138/2022. Juntou aos autos a CCB eletrônica, comprovantes de transferência bancária para conta da Apelante, transcrição de videochamada e faturas demonstrando a evolução do saldo devedor.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS
, pela qual a parte requerente afirma que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que que houve vício de consentimento quanto à contratação de empréstimo advindo de reserva de margem consignável, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requer, assim, seja determinada a cessação dos descontos e que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro o montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação. No mérito, aduziu que agiu no exercício regular do direito, pois os descontos são devidos, ante a celebração do contrato e o depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte requerente. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Intimadas as partes para especificação de provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte requerida pugnou por depoimento pessoal da autora.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

(...)

MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado.

(...)

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, conquanto a Apelante
MARIA INÊS DE JESUS ARENA
não se enquadre na categoria de idosa, é imperioso reconhecer sua condição de vulnerabilidade técnica e informacional, especialmente considerando:
(i)
a complexidade do produto financeiro ofertado;
(ii)
a assimetria informacional entre consumidor e instituição financeira;
(iii)
a natureza alimentar de seu benefício previdenciário;
(iv)
o comprometimento de sua margem consignável; e
(v)
o caráter inovador da modalidade de cartão de crédito consignado benefício, instituída pela Lei 14.181/2021, que ainda gera confusão mesmo entre profissionais do mercado financeiro.

Tal condição impõe às instituições financeiras um
dever de informação e transparência
ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os art. 6o, inc. III, 46 e 54, §4o.

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC,
considerando a verossimilhança das alegações da consumidora
, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional, agravada pela similaridade entre a operacionalização do cartão consignado (mediante depósito único em conta bancária) e a do empréstimo consignado tradicional.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja,
a não contratação válida e informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão desloca-se para a averiguação se houve o consentimento válido da Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado benefício, ou se esta contratou apenas empréstimo consignado tradicional
, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado benefício.

O empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente do benefício previdenciário do consumidor. As parcelas amortizam progressivamente o capital emprestado até a quitação integral da dívida, sendo conhecidas desde o início a quantidade total de parcelas, o valor exato de cada uma e a data final do pagamento.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado benefício corresponde à contratação de um limite de crédito rotativo cuja fatura mínima (5% da margem consignável) é descontada diretamente do benefício previdenciário do consumidor. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, no prolongamento indefinido da dívida se o beneficiário não efetuar pagamentos complementares, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, ainda que o
BANCO BMG
tenha juntado cópia da CCB eletrônica n. ADE 85597103, Termo de Adesão, Termo de Consentimento Esclarecido, comprovantes de transferência e transcrição de videochamada (IDs. 343064397 e 343063900),
a análise detida do conjunto probatório revela elementos que lançam dúvida quanto à efetiva ciência da Apelante sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado benefício.

Nesse sentido, diversos elementos dos autos evidenciam a falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Embora o título do instrumento contratual mencione expressamente "
cartão de crédito consignado benefício
", a forma de operacionalização do produto não permite ao consumidor médio distingui-lo claramente de um empréstimo consignado tradicional.

Ressai dos documentos acostados que o crédito foi disponibilizado mediante depósito bancário único (saque autorizado de R$ 1.374,10 e saque complementar de R$ 547,67), exatamente da mesma forma que ocorre em empréstimos consignados, sem qualquer entrega de cartão físico ou ativação de funcionalidade de compras.

A própria videochamada apresentada pelo Banco, embora mencione a modalidade "
cartão de crédito consignado benefício
", não esclarece de forma didática e compreensível as diferenças essenciais entre esta modalidade e o empréstimo tradicional. A consumidora, ao responder "
sim
" às perguntas formuladas, confirmou apenas o recebimento do valor, mas não há evidência de que tenha compreendido as implicações de estar vinculada a produto com características de rotatividade, sem termo final definido e com encargos substancialmente superiores aos do empréstimo consignado.

O Termo de Consentimento Esclarecido, previsto no art. 15 da IN PRES/INSS 138/2022, embora formalmente presente, foi redigido em linguagem técnica e padronizada (ID. 343064397), insuficiente para elucidar ao consumidor médio as consequências práticas da contratação, especialmente quanto à possibilidade de perpetuação da dívida caso sejam pagos apenas os valores mínimos descontados automaticamente do benefício.

Não se ignora que o cartão jamais foi utilizado para a finalidade típica de cartão de crédito, qual seja, a realização de compras
(IDs. 343064398 e 343064399). Em verdade, a Apelante utilizou apenas a função saque, em duas oportunidades, operação que se assemelha funcionalmente a um empréstimo pessoal, não a um cartão de crédito rotativo. Essa circunstância reforça a tese de que houve confusão justificável quanto à natureza do produto contratado.

Não bastando,
as faturas apresentadas pelo Banco Apelado aos IDs. 343064398 e 343064399

demonstram que os descontos mensais de R$ 66,00 são insuficientes para amortizar significativamente o saldo devedor, gerando apenas o pagamento de encargos e valor mínimo, sem perspectiva clara de quitação da dívida se a beneficiária não realizar pagamentos complementares voluntários
. Essa sistemática contraria a legítima expectativa do consumidor que busca empréstimo consignado, cuja característica essencial é a certeza quanto ao valor das parcelas, quantidade e data final de quitação.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

O art. 6o, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quando a instituição financeira não esclarece, de forma didática, transparente e inequívoca, que o contrato diz respeito a um
cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável
, e não a um
mútuo bancário com amortização programada e prazo determinado
, há flagrante afronta ao dever de informação, ainda que o título do instrumento contratual mencione a modalidade.
A informação deve ser substancial, não meramente formal
.

Ademais, o art. 46 do CDC é expresso ao determinar que
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”
.

No caso em tela, vê-se que o instrumento contratual, embora formalmente completo, foi redigido em linguagem técnica que dificulta a compreensão de seu verdadeiro sentido e alcance, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado benefício. A mera menção ao nome do produto, sem explicação clara e acessível de suas características distintivas e consequências práticas, não satisfaz o dever de informação imposto pelo CDC.

Nessa ordem de ideias,
percebe-se que o BANCO BMG, ao oferecer um produto financeiro complexo e inovador sem os devidos esclarecimentos substanciais, aproveitou-se da assimetria informacional para impor ao consumidor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional
.

Para além disso, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em benefício não amortizam significativamente o saldo devedor quando limitados ao valor mínimo de 5% da margem consignável, violando o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Em linha, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Assim, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira violou frontalmente os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva, induzindo a consumidora a erro na contratação,
o que configura vício de consentimento apto a ensejar a conversão da avença
.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
MARIA INÊS DE JESUS ARENA
, não se mostra adequada a declaração de inexistência do débito, uma vez que houve, de fato, disponibilização de valores à consumidora (R$ 1.374,10 e R$ 547,67, totalizando R$ 1.921,77). Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
, eis que era a contratação efetivamente pretendida pela Autora.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Desta feita, deve ser reconhecido o vício de consentimento e determinada a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para a modalidade de empréstimo consignado, à época da contratação (outubro/2023), e não para cartão de crédito,
devendo os valores devidos e já pagos serem recalculados em sede de liquidação de sentença
. Incide, nesse sentido, a Súmula n. 530 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Quanto ao
pedido de repetição do indébito
, ao ponto, comungo da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em
outubro de 2023
e os descontos perduraram ao menos até o ajuizamento da ação (
2024
), ou seja, integralmente após a data da modulação temporal (
30/03/2021
).

E
m caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

Nessa perspectiva, considerando que:
(i)
a contratação ocorreu após a data da modulação temporal;
(ii)
houve inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira ao não prestar informações substanciais sobre as diferenças entre os produtos; e
(iii)
eventual diferença apurada em liquidação de sentença decorrerá de descontos realizados após 30/03/2021,
a repetição do indébito deve ser realizada em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do Tema n. 929 do STJ,
deduzidos os valores efetivamente creditados à consumidora
.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
,
entendo que as circunstâncias específicas do caso extrapolam o mero aborrecimento cotidiano
, dado que seu benefício previdenciário possui natureza alimentar, destinando-se à subsistência digna da pessoa e de sua família, de forma que o comprometimento da margem consignável por operação viciada em seu consentimento configura violação à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF).

Não se olvida que os descontos perduraram por vários meses, período durante o qual a consumidora conviveu com a incerteza quanto à natureza, legalidade e duração dos descontos, sem compreender plenamente as características do produto contratado.

Indubitavelmente, essa situação de incerteza prolongada acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano,
configurando dano moral indenizável
, que merece reprimenda judicial não apenas para compensar o dano sofrido pela consumidora, mas também para desestimular a reiteração de condutas semelhantes (função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil).

Já quanto à
fixação da indenização por danos morais
se deve observar os
princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando:
(i)
a condição socioeconômica das partes;
(ii)
a gravidade e repercussão da ofensa;
(iii)
o grau de culpa da instituição financeira;
(iv)
a extensão do dano causado; e
(v)
o caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA INÊS DE JESUS ARENA
para:

I)
Reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação adequada e transparente;

II)
Determinar a conversão da operação contratual de cartão de crédito consignado benefício para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado para empréstimo consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (outubro/2023), devendo ser recalculados os valores devidos em liquidação de sentença;

III)
Condenar o
BANCO BMG S.A.
à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença mediante compensação dos valores efetivamente creditados à Apelante (R$ 1.921,77), com aplicação da taxa de juros média de mercado para empréstimo consignado, corrigidos monetariamente pela Taxa SELIC desde cada desconto indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

IV)
Condenar o
BANCO BMG S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) pela Taxa SELIC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (outubro/2023).

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026